Tribunal: TJES
Processo: 5000416-06.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000416-06.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS EDUARDO TRANCOSO ZARDIM

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – REJEITADA –
CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF)
–
DOENÇA RECENTEMENTE DIAGNOSTICADA – TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 745 –
NÃO CONHECIMENTO DO APELO –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
PRELIMINAR – Ausência de impugnação específica: Em análise da peça recursal, é possível observar que a mesma, ainda que de forma simplória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. decisão combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar rejeitada.

2.
Sustenta o recorrente que em razão da doença recentemente diagnosticada (SÍNDROME DE GUILHAIN BARRÉ), encontra-se impossibilitado de ser submetido ao Teste de Aptidão Física – TAF do concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo, Edital nº 01/2022 – GFSD/ES, bem como que foi publicado o Edital de Adiamento do Teste de Aptidão Física para Candidata Gestante, motivo pelo qual não haveria prejuízo na realização do teste em momento posterior.

3
.
Ocorre que o item 16.3.1 do edital do Concurso Público de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES, Edital n° 01/2022 – GFSD/ES esclarece que não haverá segunda chamada no teste de aptidão física, enquanto o item 16.6 aponta que o TAF será realizado independentemente das condições psicológicas e fisiológicas dos candidatos, exceto em se tratando de candidata grávida.

4
.
Acerca da questão, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 630.733/DF, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema nº 745:
“Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.
” (STF, RE nº 630.733/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Julgamento: 15/05/2013, Publicação: 20/11/2013).

5.
Embora o entendimento acima explicitado esteja sendo mitigado pelos Tribunais Superiores em casos específicos envolvendo remarcação de teste de aptidão física de candidata gestante, o que inclusive encontra-se previsto no próprio edital, não há nos autos a possibilidade de fazê-lo em favor do apelante, uma vez que incorreria em patente violação a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

6
.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARCOS EDUARDO TRANCOSO ZARDIM
contra a decisão monocrática proferida no id. 5948023, que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto, uma vez que contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos.

Em suas razões (id. 6254330), aduz o agravante, em síntese, que a referida decisão se embasou “em precedente vinculante e somente no princípio da felicidade (a proteção à maternidade)”, sendo que o referido princípio da felicidade “também abarca o direito social do trabalho” e, por isso, deve ensejar na reforma da decisão.

Contrarrazões apresentadas pelo INSTITUTO AOCP no id. 6563943 pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no id. 6725285, pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de
distinguish
entre caso sob exame e a jurisprudência consolidada pelo STF e, subsidiariamente, pelo seu não conhecimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000416-06.2023.8.08.0024

AGRAVANTE:
MARCOS EDUARDO TRANCOSO ZARDIM

AGRAVADO:

INSTITUTO AOCP E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – ausência de impugnação específica

Como relatado, o recorrido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
suscitou, em suas contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade, uma vez que a recorrente não apresenta suficiente impugnação aos termos da decisão recorrida, sem demonstrar
distinguish
entre caso sob exame e a jurisprudência consolidada pelo STF.

Quanto ao ponto, é cediço que
“e
ste Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, ainda que de forma simplória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. decisão combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

AGRAVO
INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000416-06.2023.8.08.0024

AGRAVANTE:
MARCOS EDUARDO TRANCOSO ZARDIM

AGRAVADO:

INSTITUTO AOCP E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Mérito

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARCOS EDUARDO TRANCOSO ZARDIM
contra a decisão monocrática proferida no id. 5948023, que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto, uma vez que contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos.

Em suas razões (id. 6254330), aduz o agravante, em síntese, que a referida decisão se embasou “em precedente vinculante e somente no princípio da felicidade (a proteção à maternidade)”, sendo que o referido princípio da felicidade “também abarca o direito social do trabalho” e, por isso, deve ensejar na reforma da decisão.

Pois bem.

Sabe-se que nas ações em que se discute situação de concurso público, exceto na hipótese de flagrante inobservância ao edital do concurso ou de violação ao princípio da legalidade, é vedado ao Poder Judiciário promover a revisão de gabarito para a correção de prova de candidato, haja vista que, tratando-se de um juízo de valor e, portanto, subjetivo, há que ser respeitada a posição teórica adotada pelos examinadores e, sobretudo, a discricionariedade da administração.

No caso em comento, em razões de apelo, o recorrente aduz que em razão da doença recentemente diagnosticada (SÍNDROME DE GUILHAIN BARRÉ), encontra-se impossibilitado de ser submetido ao Teste de Aptidão Física – TAF do concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo, Edital nº 01/2022 – GFSD/ES, bem como que foi publicado o Edital de Adiamento do Teste de Aptidão Física para Candidata Gestante, motivo pelo qual não haveria prejuízo na realização do teste em momento posterior.

Ocorre que, assim como apontado na sentença e na decisão ora combatida, o item 16.3.1 do edital do Concurso Público de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES, Edital n° 01/2022 – GFSD/ES esclarece que não haverá segunda chamada no teste de aptidão física, enquanto o item 16.6 aponta que o TAF será realizado independentemente das condições psicológicas e fisiológicas dos candidatos, exceto em se tratando de candidata grávida.

Acerca da questão, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 630.733/DF, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema nº 745: “
Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.
” (STF, RE nº 630.733/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Julgamento: 15/05/2013, Publicação: 20/11/2013).

Portanto, à luz dos princípios da isonomia e da impessoalidade, tem-se como constitucional a vedação editalícia ao reagendamento de prova de capacidade física em certame público em virtude de problema temporário de saúde do candidato.

A fim de corroborar os fundamentos acima expendidos, trago à baila julgados que reverberam a orientação jurisprudencial iterativa e remansosa deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLICIA MILITAR. CANDIDATA GESTANTE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE E À GESTANTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). POSTERGAÇÃO. POSSIBILIDADE . 1. Não obstante, haver previsão editalícia (12.2.11.2 e 12.2.11.3) quanto a impossibilidade de ser levado em consideração qualquer alteração ou diminuição na capacidade física para dispensar os candidatos da realização do teste no dia e local indicados na convocação, bem como o teor do RE 630733⁄DF, com repercussão geral, que firmou entendimento de que ¿ não é razoável a movimentação de toda a máquina estatal para privilegiar determinados candidatos que se encontravam impossibilitados de realizar a etapa do certame por motivos exclusivamente individuais e particulares, ainda que relevantes, de forma que, caso não haja expressa previsão no edital nesse sentido, não há como prevalecer a pretensão do candidato de refazer o teste de aptidão física em momento distinto dos demais concorrentes)¿. 2. Todavia, tais regras limitativas não se sobrepõem ao preceito constitucional da proteção à maternidade (art. 6º; art. 201, inciso II e art. 203, inciso I, todos da CF⁄88), uma vez que deve ser tarifado tratamento diferenciado à candidata grávida, sob pena de se colocar em risco a saúde da própria mãe ou mesmo do bebê, sem que isso, configura-se ferimento ao princípio da isonomia. Precedentes T.J⁄ES e STJ 3. Recurso provido. (TJ-ES - APL: 00021162020148080024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 04/10/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2016)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. LESÃO DURANTE A PROVA. REMARCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INEXISTÊNCIA. 1. É inadmissível a remarcação de teste de aptidão física aplicado em concurso público com fundamento em contingências pessoais temporárias dos candidatos, ainda que tenham cunho fisiológico ou decorram de força maior. Precedente STF (repercussão geral) e STJ. 2. O candidato eliminado em concurso público com base em previsão editalícia não faz jus ao recebimento de qualquer indenização do Estado decorrente do evento. (TJ-ES - AC: 00200782220158080024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 19/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2021)

APELAÇÃO PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE HABILITAÇÃO DE CABOS/2009 NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À 6ª ETAPA CONCERNENTE EM TESTE FÍSICO ACIDENTE COM FRATURA DE TÍBIA CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO DO TAF AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE DISPENSA DO TESTE AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. À época dos fatos, a promoção dos praças e dos oficiais dos quadros administrativos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo - PMES e do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo CBMES era regida pela Lei nº 467/08 à qual previa a possibilidade de realização de teste físico em nova data desde que o militar se encontra-se afastado da atividade em decorrência de acidente em serviço, o que não é o caso dos autos. 2 . O excelso Supremo Tribunal Federal fixou, em sede de repercussão geral, que os candidatos em concurso público não têm direito à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo se houver previsão no edital permitindo essa possibilidade. Embora o Edital não tenha sido colacionado aos autos, o próprio autor afirma o certame vedava a realização do teste em data diversa. 3. É possível à administração, dentro do seu juízo de conveniência e oportunidade (poder discricionário), delimitar quais as hipóteses em que o exame físico poderá ser remarcado e, não se verifica que tenha autorizado esta postergação quando se tratar de hipóteses de caso fortuito e força maior, como no caso do apelante que, em decorrência de acidente em que fraturou a tíbia, necessitou submeter-se a cirurgia e não possuía condições clínicas para realizar o exame físico na data prevista. 4. A exigência de teste físico encontra-se prevista em lei e é congruente com a finalidade de selecionar os policiais militares hábeis a galgarem um cargo mais elevado na carreira, não havendo ilegalidade na imposição do TAF. 5. Não se verifica ilegalidade ou abusividade no ato da administração pública que considerou o recorrente inapto no teste de aptidão física e o reprovou na 6ª etapa do processo seletivo para o CHC/2009, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida, notadamente porque compreender em sentido diverso seria laborar em ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia entre os candidatos. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00137586320098080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 11/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2018)

Nesta senda, embora o entendimento acima explicitado esteja sendo mitigado pelos Tribunais Superiores Pátrios em casos específicos envolvendo remarcação de teste de aptidão física de candidata gestante, o que inclusive encontra-se previsto no próprio edital, não vislumbro no caso dos autos a possibilidade de fazê-lo em favor do apelante, uma vez que incorreria em patente violação a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões